Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-65.2019.8.14.0105
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000361-65.2019.8.14.0105

RECORRENTE: MARIA LEONILZA SANTIAGO CARDOSO

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE CORPO DE DELITO CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão é prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri.
In casu
, constata-se que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia da ré. A materialidade restou comprovada por meio da certidão de óbito e fotos do corpo da vítima. Não houve prejuízo pela juntada posterior do laudo de corpo de delito, o qual só veio a corroborar a versão de que a vítima teria sido morta com golpes de faca. De fato, segundo o referido laudo pericial, a causa do óbito teria sido anemia aguda, decorrente de ferimento por arma branca e lesões pulmonar e cardíaca. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria representados pela prova oral colhida em juízo, a qual demonstra que a recorrente

Maria Leonilza Santiago Cardoso esfaqueou a vítima até a morte, fato inclusive confessado no depoimento da própria ré e confirmado por diversas testemunhas, que relataram ter visto a acusada desferindo os golpes. A tese de legítima defesa não está cabalmente provada.

Na hipótese, estão presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria, ao contrário do que alega a defesa. Assim, eventual dúvida quanto aos elementos de convicção dos autos deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri.
Recurso

improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

MARIA LEONILZA SANTIAGO CARDOSO
,

inconformada com a r.
decisão que a pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no
art. 121, §2º, inciso IV, do CPB
, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Concórdia do Pará/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a impronúncia da recorrente, alegando que inexistiriam provas suficientes da autoria do delito, conforme art. 414 do CPPB. Alega, em suma, que o laudo necroscópico foi inconclusivo, bem como juntado após a decisão de pronúncia, em prejuízo ao convencimento do juiz. Aduz, também, que não houve perícia no local do crime, fragilizando a acusação. Ao final, requereu o
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão guerreada.

Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte para julgamento. Nesta superior instância, o Procurador de Justiça opinou pelo
conhecimento e
improvimento
do recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso, cumpre transcrever os fatos delituosos narrados na exordial acusatória:

“[...]
Narra os autos do Inquérito Policial, que no dia 23 de dezembro de 2018, por volta das 20:00 horas, na Rodovia Transjutaí, comunidade Nova Inácea, Zona Rural desta cidade, os denunciados, de forma livre e consciente, com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima Janete Lopes Trindade. Extrai-se da investigação policial que na data em questão, a vítima e a denunciada se encontravam em uma festa, quando esta proferiu as palavras em face da vítima

"eu vou te matar, porque tu mataste meu irmão" e em seguida surpreendeu-lhe desferindo uma garrafada e vários golpes de faca, tendo deixado o instrumento cravado nas costas. A denunciada repetia várias vezes que estaria vingando a morte do irmão.
[...]” (SIC)

Em suma, a defesa da ré requereu a impronúncia, alegando que inexistiriam nos autos indícios suficientes da autoria do delito.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão é prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a
cláusula
constitucional atinente à soberania da
decisão

do

júri
.

In casu
, analisando detidamente os autos, constato que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia da ré. Deveras, a materialidade restou comprovada por meio da certidão de óbito e fotos do corpo da vítima. Não houve prejuízo pela juntada posterior do laudo de corpo de delito, o qual só veio a corroborar a versão constante dos autos, de que
a vítima teria sido morta com golpes de faca
. De fato, segundo o referido laudo pericial, a causa do óbito

teria sido
anemia aguda,
decorrente de
ferimento
por
arma branca
e
lesões pulmonar e cardíaca.

Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria representados pela prova oral colhida em juízo, a qual demonstra que a recorrente

Maria Leonilza Santiago Cardoso esfaqueou a vítima até a morte, fato inclusive confessado no depoimento da própria ré e confirmado por diversas testemunhas, que relatam ter visto a acusada desferindo os golpes. A tese de legítima defesa sustentada pela defesa não está cabalmente
provada e, por isso,

deve ser reservada à apreciação do Júri Popular.

Como se vê, na hipótese estão presentes prova da materialidade do crime e indício de autoria, ao contrário do que alega a defesa. Assim, eventual dúvida quanto aos elementos de convicção dos autos deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia suprimindo
indevidamente a
competência
constitucional

do
Tribunal do Júri.

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1. A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.
3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase – de prolação da pronúncia –, a exigência de prova cabal da autoria.
4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia. (RESP 705.597/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJE 08/09/2009).”

Assim, não há o porquê se falar em impronúncia da recorrente

Maria Leonilza Santiago Cardoso. Mantenho a

decisão guerreada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2023